Tribunal: STF
Processo: RE 110173
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
- DECISÃO QUE ASSENTA EM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO ATACADO NO RECURSO, POR ALEGAÇÃO ALGUMA DE VIOLAÇÃO DE LEI OU DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, NEM CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSIVEL, DE ACORDO COM A SÚMULA N. 283.